Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708657-57.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNALVA VICENTE CHAVES SILVA, A. C. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LEIDIANE DA SILVA COSTA APELADO: CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, A. C. S., EDNALVA VICENTE CHAVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LEIDIANE DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Homologo, para que surta os seus efeitos legais, o acordo entabulado entre as partes, conforme se contém no ID: 43363766, tendo em vista que os respectivos representantes possuem poderes para transigirem e, extingo o processo nos termos do art. 487, III, B, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem para as providências complementares. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2023 16:48:05. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador